Tribunal: STF
Processo: ARE 1278838
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA APLICÁVEL. ARTIGO 173, I DO CTN. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES DO INSS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOVICO RUÍDO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE DECLARAÇÃO NA GFIP. EMISSÃO DO CAT. NECESSIDADE. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I - Tratando-se de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação acessória, cuja constituição se sujeita ao lançamento de oficio previsto no art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, atrai-se a regra do art. 173, I do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial. II - O indeferimento da realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa nas hipóteses em que a comprovação dos fatos indicados, tanto pelo tempo decorrido quanto à matéria de fundo, é medida inútil e deve ser evitado em prol do princípio da economia processual, nos moldes do art. 330 do CPC/73 ou 355 e 370, parágrafo único, do CPC/15. III - A Lei n° 9.528/97, ao modificar a Lei de Benefícios da Previdência Social, fixou a obrigatoriedade de as empresas manterem laudo técnico atualizado, sob pena de multa, assim como elaborar e manter Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador (art. 58, caput, e §§ 3° e 4°, da Lei n° 8.213/1991) IV - Os agentes da fiscalização do INSS, no desempenho regular de suas atribuições na verificação do cumprimento das obrigações tributárias acessórias, tinham competência, nos termos 400 da Instrução Normativa INSS/DC N° 100/2003, para verificar se as informações veiculadas nos referidos documentos corresponderiam às declarações fornecidas em GFIP. V - É constitucional o financiamento da aposentadoria especial pelo acréscimo da contribuição para o seguro de acidente do trabalho, nos termos do art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.732/98. Precedentes do STF. VI - Na hipótese de exposição do trabalhador a agentes nocivos acima dos limites legais, o STF, em sede de repercussão geral (Tema 555), pacificou o entendimento no sentido de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, em relação ao agente ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. VII - O artigo 22 da Lei 8.213/1991 não facultou à empresa decidir o que é ou não acidente de trabalho. Caracterizada a associação existente entre a atividade econômica explorada pela embargante e a lesão sofrida por seus empregados, a empresa deveria emitir o CAT e encaminhá-lo à Previdência, para então, o médico perito do INSS aferir o nexo de causalidade entre o sinistro e o labor. VIII - A não caracterização da doença como ocupacional poderia ter sido requerida ao INSS, mediante a demonstração de inexistência de correspondente nexo causal entre o trabalho e o agravo, nos termos dos §§ 7° a 9° do artigo 337 do Decreto n° 3.048/99. IX - O pedido de relevação da multa, previsto no artigo 291, § 1°, do Decreto 3.048/99, vigente à época dos fatos, deveria ser feito no prazo de impugnação ao auto de infração lavrado pela fiscalização do INSS. Não realizado o pedido no momento oportuno para a prática do ato, a parte apelante não atendeu aos requisitos estabelecidos em lei para fruição da benesse. X - O ônus processual de ilidir a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, nos termos do art. 204, do CTN combinado com o art. 3°, da LEF, é do executado/embargante, através dos meios processuais cabíveis, demonstrando eventual vício no referido título executivo ou que o crédito nele descrito seja indevido. XI - Apelação do contribuinte improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5.°, XXXV, LV; 37; 93, IX; 154, I; 195, § 4º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV; 93 IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 37 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente